Tribunal: STF
Processo: RE 161575
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  -   CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  BENEFICIO:
REVISÃO NA FORMA DO ARTIGO 58, ADCT.
            I.  - O  beneficio do  art. 58,  ADCT - a constancia da
relação  entre  a  quantidade  de  salarios  minimos  e  o  valor  do
beneficio,   observando-se  tal   critério   de  atualização   até  a
implantação  do plano  de custeio  e benefícios  referido no art. 59,
ADCT - foi estabelecido para  o futuro, ou seja, a partir do setimo
mes  da promulgação da Constituição (ADCT, art. 58, paragrafo único),
não comportando aplicação retroativa.
            II.  -  R.E. conhecido,  em  parte, e  provido  também em
parte.